Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743222-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSHC, LLC, MICROSOFT ROUND ISLAND ONE, MICROSOFT CORP., MICROSOFT INFORMATICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DOMINGOS MOURAO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MSHC, LLC, Microsoft Round Island One, Microsoft Corporation e Microsoft Informática Ltda., em face de decisão proferida pela 13a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0719456-22.2020.8.07.0001, movido pelo Espólio de Domingos Mourão Neto, que indeferiu a impugnação apresentada. Eis a decisão agravada (ID 218703282): “As executadas persistem no descumprimento da ordem judicial. Em relação ao que foi aduzido na petição de ID 213070555, a simples alegação de que não possui nenhum outro conteúdo a exibir além da caixa de entrada da conta de e-mail obviamente não atende ao que foi determinado nestes autos. Cabe frisar o que constou na decisão de ID 200145562, proferida em 14/06/24: "ressalvando que não está se reconhecendo a impossibilidade anterior de adimplemento da obrigação de fazer e nem o afastamento da mora e das multas já aplicadas, ficam as executadas intimadas a disponibilizarem nos autos todo o conteúdo armazenado na caixa "itens enviados" e na "caixa de saída" a partir da data da morte do titular da conta conta mourao.neto@hotmail.com, ou seja,05.10.2019, bem como o IP no qual se deu o uso do e-mail, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento dos atos executivos." Vale destacar, também, o que constou expressamente na decisão de ID 212325598, proferida em 26/09/24: "Por sua vez, as executadas alegam na petição de ID 208917893 ter sido fornecido todo o conteúdo da conta de e-mail, não havendo mais qualquer dado a ser disponibilizado. Apesar da persistência da celeuma, a questão é de simples solução. Para exaurir o cumprimento da obrigação de fazer basta às executadas fornecerem todo o conteúdo das mensagens que tenham sido enviadas da conta mourao.neto@hotmail.com, a partir de 05./10/19, bem como o IP no qual se deu o uso do e-mail, nos termos da sentença exequenda (ID 79480037). Não havendo conteúdo a ser exibido, cabe às executadas declarar tal fato e demonstrar o alegado. A apresentação de conteúdo diverso, como o das mensagens recebidas somente ocasiona tumulto e prejudica a análise processual." Inexiste justificativa plausível para a desídia das executadas em cumprirem a obrigação de fazer. Ressalte-se, desde já, que no caso concreto a comprovação de eventual alegação de que não houve o envio de mensagens de e-mail e a utilização da mencionada conta a partir de 05/10/19 não consiste em prova impossível de ser produzida, uma vez que, para tanto, basta a apresentação de relatório emitido pelo sistema ou outro documento idôneo para demonstrar tal situação. Quanto à eventual ausência de mensagens enviadas a partir de 05/10/19, advirto que o exequente apresentou na petição inicial (ID 66360535), na parte final da página 5, evidência de que foi enviada mensagem em 16/12/19, infirmando tal alegação. Por fim, não está comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Ao contrário, tudo indica que inexiste qualquer óbice para as executadas adotarem tal providência. Assim, por ora, inexiste fundamento para o deferimento do pedido sucessivo de conversão da obrigação em perdas e danos, formulado pelas executadas. Nesse contexto, considerando a capacidade econômica das executadas, as quais compõem grupo econômico de grande porte com atuação global na área de tecnologia da informação e a recalcitrância em atender a ordem judicial, a fixação de nova multa em valor majorado poderá surtir efeito para a obtenção da satisfação da obrigação. Face o exposto, intimem-se pessoalmente as executadas, por meio da pessoa e no endereço indicados pelo exequente no Item II do pedido formulado na petição de ID 214872258, a comprovarem o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 dia, sob pena de multa diária de 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Inicialmente, promova-se a intimação pessoal pelo correio. Caso a diligência reste infrutífera, fica desde já deferida a expedição de carta precatória, devendo ser intimado o exequente a adotar as providências cabíveis para a sua distribuição perante o Juízo deprecado.” As agravantes sustentam que cumpriram integralmente a obrigação judicial em 09/08/2024, quando disponibilizaram o conteúdo da conta de e-mail em link acessível às partes e ao juízo (ID 207126792). Alegam que o material fornecido corresponde à integralidade das mensagens existentes até o bloqueio da conta, ocorrido em 04/08/2020, conforme determinação liminar. Aduzem que juntaram declaração emitida pela Microsoft Corporation atestando a completude dos arquivos entregues (ID 213070557). Defendem que a decisão agravada desconsiderou a prova técnica apresentada e baseou-se apenas nas alegações unilaterais do espólio, sem que houvesse perícia judicial capaz de confrontar o conteúdo disponibilizado com o existente na conta de e-mail. Argumentam que sugeriram a realização de perícia técnica para dirimir a controvérsia, mas o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, o que motivou a interposição de outro agravo de instrumento de no 0740313-19.2025.8.07.0000, já dotado de efeito suspensivo. Requerem o reconhecimento de que a obrigação foi cumprida, com a consequente revogação da multa diária, por inexistir resistência ao cumprimento da ordem judicial. A título subsidiário, pleiteiam a redução substancial da penalidade imposta, aduzindo que o valor arbitrado é desproporcional e acarreta enriquecimento sem causa do agravado. Ressaltam que já foram aplicadas e pagas outras três multas no mesmo cumprimento de sentença, totalizando R$ 234.908,31, o que demonstraria a ausência de recalcitrância da Microsoft. Por fim, requerem a tramitação conjunta do presente agravo com o de no 0740313-19.2025.8.07.0000, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a unidade de julgamento. Preparo regular (ID 76982984). Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a nobre Secretaria para o julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0740313-19.2025.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator